Tribunal: TJDFT
Processo: 0746666-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0746666-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: HORRARA ALVES LACERDA DESPACHO Considerando o teor da certidão ID 22367252, intime-se o Agravante para que se manifeste sobre o não cumprimento do AR e, se o caso, indique novo endereço da Agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator